Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELAS RECORRIDAS REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELOS APELANTES NÃO ACOLHIDAS. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. MORE UXORIO E AFFECTIO MARITALIS DEMONSTRADOS. NÃO CONFIGURADO O IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 1.521, VI, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. Resta observado o art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando a sentença explicita de forma objetiva e satisfatória as razões de decidir, na medida do necessário ao deslinde da contenda, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os questionamentos da parte quando já expostas justificativas suficientes à formação da sua conclusão. É o que basta para afastar a alegada omissão, pois, afinal, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do magistrado sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos invocados pelas partes.
3. O art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC, de acordo com o qual, não se considera fundamentada a decisão judicial que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de modo que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. Preliminar rejeitada.
4. Litispendência é o estado da lide ainda não resolvida; é a coexistência, de duas demandas iguais sobre o mesmo objeto, entre as mesmas pessoas, e em que há identidade de pessoa, causa e coisa, sendo que a sua configuração determina a extinção do processo, sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Se não há tríplice identidade entre as ações indicadas, afasta-se a preliminar de litispendência. Preliminar rejeitada.
5. A união estável é uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Nesse sentido, reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira pública, contínua e duradoura, em razão da existência de sentimentos próprios e recíprocos. Ou seja, é uma situação de fato, que se cria naturalmente, isento de qualquer iniciativa jurídico-formal, e que conta com proteção do Estado.
6. Demonstrada a convivência segundo os costumes matrimoniais (more uxorio), a intenção de constituir família (affectio maritalis) e a ausência de impedimentos do art. 1.521, do Código Civil, é cabível a proclamação do referido estado entre os companheiros, além da dissolução e partilha do patrimônio comum, mesmo que após a morte de um deles.
7. No caso em análise, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários para reconhecimento da existência de união estável entre a autora/apelada L. P. e o falecido J. G. N. F., durante o período de junho/1996 a 30/04/2021, quando ocorreu o óbito.
8. A litigância de má-fé está atrelada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, conforme disposto nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Tendo os réus alterado a verdade dos fatos, resta configurada postura que não se compatibiliza com a boa-fé que se espera dos sujeitos processuais, merecendo ser coibida com a aplicação da referida penalidade.
9. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita, conforme previsto nos art. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.
10. In casu, houve julgamento extra petita pela não observância das disposições dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, e do princípio da congruência pela sentença, tendo em vista que, no decisum, não foram considerados os limites objetivos da lide determinados na petição inicial.
11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS.